Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718027-65.2021.8.07.0007 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelados: Manoel Messias da Silva Teles Ed Calasans Teles Eder Calasans Teles Edna Calasans Teles Tânia Maria Calasans Teles D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que homologou a partilha dos bens e expediu o subsequente formal (Id. 32172768). Por intermédio da decisão referida no Id. 32304414 foi determinado que, após o oferecimento de informação pela Terracap a respeito de eventual pagamento do ITCMD, fosse promovida a suspensão do curso do processo até o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da controvérsia classificada como Tema no 1074 dos recursos repetitivos. A Terracap esclareceu (Id. 33108246) que não assumiu a responsabilidade pelo pagamento do tributo aludido. Ademais, à vista do teor da certidão referida no Id. 41300008 nota-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial no 1.896.526-DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1074). Diante desse cenário, manifestem-se as partes a respeito do prosseguimento da marcha processual. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator